Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727943-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HORACIO BOTELHO GOMES NETO RECORRIDO: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o "imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Dessa forma, para a caracterização do bem de família, é necessário que se demonstre não apenas a propriedade, mas também a residência no local, o que não se verifica quando demonstrado que o Executado, além de possuir outro imóvel, nele não reside, e, assim, para o afastamento da constrição com amparo na referida Lei, não é suficiente o fato de a genitora daquele residir no imóvel. 2 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, além de que, se o caso, efetivamente de que a parte alterou a verdade dos fatos. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada ao Executado por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 5o, ambos da Lei 8.009/90 e 832 do Código de Processo Civil defendendo o afastamento da constrição que recaiu sobre o único imóvel residencial que abriga a si e sua família, ferindo a proteção legal e a impenhorabilidade imposta pela Lei n° 8.009/90. Assim, pede seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel denominado Lote 243, Quadra 130, situado à Rua da Mangueira, no bairro Cajueiro, Matrícula no 5.844 do Cartório de Registro de Imóveis de Balsas/MA. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 5o, ambos da Lei 8.009/90 e 832 do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 16167499): "Dessa forma, para a caracterização do bem de família, é necessário que se demonstre não apenas a propriedade, mas também a residência no local, o que não se verifica quando demonstrado que o Executado, além de possuir outro imóvel, nele não reside, e, assim, para o afastamento da constrição com amparo na referida Lei, não é suficiente o fato de a genitora daquele residir no imóvel". Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028